Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-13.2009.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002919-13.2009.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

EMBARGANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

EMBARGADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO MATERIAL SANADO NOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

EMBARGANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

EMBARGADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento aos Declaratórios para sanar o erro material em relação a data de prolação da sentença nos Embargos de Terceiro, mas, manteve a decisão proferida na Apelação
.

O embargante reitera os argumentos dos Aclaratórios anteriores. Alega que o aresto é contraditório já que disse que a sentença dos Embargos de Terceiro foi anterior a da Cautelar, quando na verdade foi posterior.

Aduz que esse fato altera o resultado e faz com que não houvesse perda do objeto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

EMBARGANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

EMBARGADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante reitera os argumentos dos Aclaratórios anteriores. Alega que o aresto é contraditório já que disse que a sentença dos Embargos de Terceiro foi anterior a da Cautelar, quando na verdade foi posterior.

Aduz que esse fato altera o resultado e faz com que não houvesse perda do objeto.

Nos Embargos anteriores, providos para sanar o erro material em relação a data de prolação da sentença nos Embargos de Terceiro, mas, manteve a decisão proferida na Apelação, consignou-se:

De fato, a sentença dos Embargos de Terceiro foi proferida em 27/4/2020 e a da Cautelar em 10/01/2020, portanto esta é anterior, contudo, ainda assim, há perda superveniente do objeto, já que a constrição já não existe mais em decorrência da extinção do feito, com trânsito em julgado, em ela foi realizada.

Desse modo, restou claro que houve a perda superveniente do objeto, isso porque, ainda que a sentença dos Embargos de Terceiro tenha sido proferida depois da Cautelar onde havia a constrição, quando do julgamento da Apelação, ela já não mais existia, diante da extinção do feito em que ocorreu.

Repete-se: o objeto dos Embargos de Terceiro e, por consequência da Apelação dessa Ação é a “
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que o autor possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”
e se já nada mais pesa sobre esses bens, uma vez que a Ação em que houve a restrição de direito sobre eles foi extinta, os Embargos de Terceiro, assim como a Apelação que visa discutir essa posse, perde o objeto.

Desse modo, como se vê, não há nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e imponho a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021